Tribunal: TJES
Processo: 5005902-78.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº
5005902-78.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5005902-78.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

LITISCONSORTE PASSIVA: HELISUL TÁXI AÉREO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Defeito na Representação Processual – Suscitada por Helisul Táxi Aéreo Ltda

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do
mandamus
impetrado por Aeromot Aeronaves e Motores S/A, impõe examinar as preliminares suscitadas por Helisul Táxi Aéreo Ltda na contestação inserida no id 3108605, a iniciar pela preliminar de defeito na representação processual, porquanto, no entender da Helisul, a:

“(...) procuração que instrui o mandado de segurança impetrado em nome de AEROMOT não contém a assinatura pessoal de seu Presidente, razão pela qual o mandato judicial deve ser tido como inválido/inexistente.” (Página 01 da contestação).

Ainda segundo a Helisul, além das previsões contidas nos arts. 47 e 116 do Código Civil (CC), o art. 20 do Estatuto Social da Impetrante é bastante claro ao preceituar que compete ao Diretor-Presidente representar a Companhia em Juízo, de modo que com o vício antes mencionado não é possível aferir a legitimidade da pessoa que assinou digitalmente a procuração constante no id 2890843.

Instada a se manifestar, a Impetrante (id 3543201) demonstrou, inclusive com fotografias (páginas 04 e 05) e documentos (ids 3543209 e 3543210) que já acompanhavam a petição inicial, que foi, sim, o Diretor-Presidente quem assinou digitalmente a procuração acostada no id 2890843, circunstância permitida pelo art. 105, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e, no caso, com as certificações e autenticações do art. 1º da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 (que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil).

Do exposto, rejeito a preliminar de defeito na representação processual da Impetrante.

É como voto.

Preliminar – Perda do Objeto da Impetração – Suscitada por Helisul Táxi Aéreo Ltda

Na preliminar em comento a Helisul defende que houve perda do objeto da impetração, uma vez que o
mandamus
foi manejado com o objetivo de invalidar ato decisório proferido pela Autoridade coatora no Pregão Eletrônico n.º 006/2022, bem assim para impedir a celebração e execução do contrato derivado do procedimento licitatório.

Na sequência, sustenta a Helisul que pelo fato do objeto da licitação já ter sido adjudicado, bem assim a assinatura do contrato e o início da sua execução, não haveria mais interesse na impetração, motivo porque requer a “
extinção da ação sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, por falta de interesse processual, pela superveniente perda do objeto
” (Página 08).

Nada obstante a argumentação ora mencionada, a preliminar em exame também deve ser rejeitada, uma vez que a própria leitura da manifestação da Helisul (página 05 do id 3108605) revela que um dos pedidos formulados na petição inicial é de anulação do ato coator (rejeição do recurso da Impetrante com a adjudicação do objeto à Helisul), de modo que, se constatada a nulidade, a consequência seria a decretação da anulação de todos os atos subsequentes, não havendo, pois, perda do objeto do
mandamus
.

Neste mesmo sentido aliás, o seguinte – dentre tantos outros de idêntico teor – precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato"
(STJ, AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/09/2011). Nesse sentido: STJ, REsp 1.774.250/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2020; AgInt no REsp 1.344.327/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; REsp 1.643.492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2017; REsp 1.278.809/MS, Rel. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe DE 10/09/2013; AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2016. (...). (AgInt no AREsp n. 1.483.137/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque a adjudicação do objeto, a assinatura e início da execução do contrato, no caso concreto, não implicam na perda do interesse de agir da Impetrante, a hipótese é de rejeição da preliminar ora em análise.

Rejeito, pois, a preliminar de perda do objeto da impetração suscitada pela Helisul Táxi Aéreo Ltda.

É como voto.

Mérito

No que toca ao mérito do
mandamus
em julgamento, imperioso registrar que, por meio do Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/2022 (cópia no id 2883778), o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria da Casa Militar, deflagrou procedimento de licitação, na modalidade “Pregão Eletrônico” e sob o critério “menor preço por lote”, para aquisição de equipamentos/sistema de câmera imageador térmico para aeronaves do NOTAER (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo).

De acordo com a petição inicial (id 2883757), após a tramitação do procedimento licitatório a licitante Helisul Táxi Aéreo Ltda apresentou o melhor lance – seguido pela própria Impetrante – e, por esta razão, “
foi considerada arrematante do objeto e, então, convocada a apresentar os seus documentos de habilitação
” (página 02).

Sustenta a Impetrante, todavia, que o ato de acolher o parecer da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e, em consequência, adjudicar o objeto do certame à Helisul Táxi Aéreo Ltda viola seu direito líquido e certo, haja vista que a empresa vencedora descumpriu os requisitos constantes no edital de abertura do procedimento licitatório.

Para a Impetrante, em resumo, a vencedora do certame não comprovou o requisito de habilitação pertinente à qualificação técnica, já que o atestado aceito pela CPL, “
aparentemente emitido
” (página 09) pela Globo Comunicação e Participação S/A, não atende ao edital, porquanto:

“(...) nem de longe correspondem ou equivalem à integralidade dos serviços contemplados no objeto licitado, cuja experiência é necessária para executar satisfatoriamente o contrato.” (Página 10).

O atestado em questão, continua a Impetrante:

“(...)
não foi emitido em papel timbrado da empresa compradora, nem permite a sua adequada identificação
(sequer consta o CNPJ da empresa compradora do documento); em flagrante ofensa ao que estabelece o item 1.3 do Anexo III do edital.” (Página 10).

Também defende a Impetrante que a Helisul descumpriu o item editalício relativo à regularidade fiscal, uma vez que, em síntese, apresentou a destempo documentos com CNPJ da filial, “
sendo que todos os demais documentos de habilitação foram emitidos com o CNPJ da matriz da empresa
” (página 17), em claro desrespeito ao item 1.2.6.1 do Anexo I do Edital.

Alega, ainda, que a proposta comercial apresentada pela vencedora do certame é insuficiente, já que, em resumo:

“(...) não contempla a integralidade dos serviços licitados, notadamente o que diz respeito aos serviços de treinamento e capacitação previstos no Anexo I.B, nem a garantia e assistência técnica previstas nos Anexos I.C.” (Página 20).

No final da petição inicial, após novamente aduzir que os equipamentos ofertados pela Helisul Táxi Aéreo Ltda não atendem aos objetivos do certame, bem assim de defender seu direito líquido e certo à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Impetrante requer, quanto ao mérito:

“(...) a concessão da segurança em definitivo para, cumulativamente, (a) reconhecer o descumprimento do Edital por parte da autoridade coatora; (b) anular o ato coator que (i) negou provimento ao recurso da AEROMOT, (ii) homologou o pregão eletrônico e (iii) adjudicou o objeto, indevidamente, a HELISUL; (c) impedir a celebração do contrato administrativo; e (d) determinar a retomada da licitação com a análise dos documentos de habilitação da AEROMOT (...).” (Página 31).

Após a apresentação de manifestação (id 3054396) do Estado do Espírito Santo, das informações da Autoridade coatora (id 3171989) e do Parecer da Procuradoria de Justiça (id 3339347) – pela denegação da segurança –, a Impetrante reiterou (id 3543201) os argumentos da petição inicial, novamente postulando pela concessão da segurança com a anulação do ato coator e a retomada da licitação.

Com estes registros a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a examinar os pontos questionados pela Impetrante, os quais, adianto minha conclusão, não são capazes de levar à concessão da segurança, haja vista a falta de prova de violação a direito líquido e certo, que, na definição do saudoso Hely Lopes Meirelles, é aquele que:

“(...) se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazerem si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”. (
In
“Mandado de Segurança”, 30ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 38).

A Impetrante, ao iniciar suas argumentações, dispõe que a Helisul descumpriu os requisitos do edital, porquanto não demonstrou a necessária qualificação técnica.

“Do descumprimento da demonstração de qualificação técnica” (página 06 da petição inicial)

Sustenta a Impetrante que a especificação da qualificação técnica encontra-se prevista no item 2 do Anexo I.A do Edital, bem assim a obrigação de prestação de assistência técnica e a de realização de treinamento e capacitação técnica dos integrantes do NOTAER, previstas nos itens 17 e 18 do Anexo I.C do Edital do certame.

De acordo com a petição inicial, os documentos apresentados pela Helisul não atendem às normas antes mencionadas, já que, por exemplo, os serviços descritos no atestado emitido pela Globo Comunicação e Participações S/A (id 2883780) não equivalem à integralidade dos serviços listados no objeto licitado, uma vez que:

“(...) NÃO contempla o fornecimento de equipamentos, a realização de assistência técnica dos equipamentos, tampouco a realização de treinamento e capacitação dos operadores.

26. Ainda em relação a esse documento, é necessário levar em consideração que ele não foi emitido em papel timbrado da empresa compradora, nem permite a sua adequada identificação (sequer consta o CNPJ da empresa compradora no documento); em flagrante ofensa ao que estabelece o item 1.3 do Anexo III do edita.” (Página 10 da petição inicial).

Conclui a Impetrante que nenhum dos atestados apresentados pela Helisul atendem aos requisitos do Edital, os quais, segundo defende, referem-se apenas à instalação de câmera, sem a prestação dos serviços listados na “
lei do certame
”.

Nada obstante a relevância dos argumentos suscitados pela Impetrante, convém salientar que, dentre outros dispositivos legais, o art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93, permite à Comissão Processante facultar aos licitantes a complementação da instrução do processo, circunstância esta que, segundo o Tribunal de Contas da União, não ofende o princípio da isonomia entre os licitantes, conforme julgado que peço vênia para citar:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)
. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU, Acórdão 1211/2021 – Plenário, Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues, processo n.º 018.651/2020-8, data da Sessão: 26/05/2021). (Sem grifo no original).

É exatamente com base nessa permissão legal que a Comissão Processante facultou à Helisul a demonstração da qualificação técnica e, com base nos documentos por ela apresentados, constatou o atendimento às regras previstas no Edital, conforme se depreende da análise contida no id 2883795 (páginas 10-11), a qual foi amparada no corpo técnico da Secretaria da Casa Militar (vide, por exemplo, o id 2883790).

Não se há falar, portanto, em não atendimento às regras do Edital pertinentes à qualificação técnica da sociedade empresária vencedora do procedimento licitatório (a Helisul).

“Do descumprimento da comprovação de regularidade fiscal” (página 13 da petição inicial)

A Impetrante aduz, no ponto em destaque, que a Helisul descumpriu a regra do Edital (o item 1.2.3 do Anexo III) pertinente à regularidade fiscal. Segundo aduz, somente foi apresentada a certidão de regularidade fiscal emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (onde fica a sede da Helisul) – ou seja, não foi comprovada a regularidade fiscal no Estado do Espírito Santo.

Defende, ademais, que a Helisul somente comprovou a regularidade fiscal posteriormente – e de modo intempestivo –, circunstância que contraria tanto o Edital como o “
§ 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, ao tempo em que admite a realização de diligência, proíbe expressamente a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
” (página 15).

A Impetrante ainda reforçou a argumentação pertinente à regularidade fiscal na petição inserida no id 3543201, na qual também aponta que a regra editalícia que permite a comprovação posterior da regularidade fiscal é exclusiva às micros e pequenas empresas, o que não seria o caso da Helisul.

Nada obstante a relevância e contundência do argumento em análise, o próprio art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93 já permite que a Comissão Licitante efetue diligências para fins de esclarecimento ou para complementar a instrução do processo. Neste sentido:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...).

§ 3
o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Ao comentar a extensão das diligências que são facultadas à Comissão, Marçal Justen Filho ensina que a Lei não proíbe a juntada de documento, mas, sim, permite o suprimento de dúvidas ou a complementação de documento já apresentado à Administração. É o que se extrai do seguinte trecho:

“Qual a extensão da diligência? A Lei determina a vedação à apresentação de documentos que deveriam ter constado dos envelopes. Isso não equivale, no entanto, a proibir a juntada de qualquer documento. Se o particular apresentou um documento e se reputa existir dúvida quanto a seu conteúdo, é possível que a diligência se traduza numa convocação ao particular para explicar e, se for o caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior. (...).

(...).

Deve-se destacar que essa regra tem natureza claramente procedimental, envolvendo a concretização do princípio do devido processo legal. Até se poderia estabelecer um paralelo entre as normas do processo judicial e do processo administrativo, nesse ponto. Num processo judicial, cabe ao juiz uma mensagem de autonomia para determinar as hipóteses de cabimento de certas diligências destinadas à regularização da documentação apresentada pela parte. (...).” (
In
“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, pp. 692-693).

Ademais, em situação bem semelhante à dos autos o colendo STJ também não viu irregularidade na permissão dada pela Comissão Processante de juntada posterior de documento comprobatório de regularidade fiscal, como se vê no seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. DENEGAÇÃO. 1.
À Administração Pública é lícito proceder a diligências para averiguar se os licitantes estão em situação de regularidade fiscal
. 2. As diligências para esclarecimento no curso de procedimento licitatório visam impor segurança jurídica à decisão a ser proferida, em homenagem aos princípios da legalidade, da igualdade, da verdade material e da guarda aos ditames do edital. 3. Comprovação da regularidade fiscal que impera. 4. Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento licitatório. 5. Denegação da segurança. (MS n. 12.762/DF, relator Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 28/5/2008, DJe de 16/6/2008). (Sem grifo no original).

No caso, como a Helisul já havia juntado a documentação de regularidade fiscal – ainda que equivocado, porquanto referente a outro Estado da Federação –, não há ilegalidade a ser reparada, como também apontou a Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 3339347.

“Da insuficiência da proposta comercial apresentada pela Helisul” (página 18 da petição inicial)

No tópico ora em exame a Impetrante aduz que a Helisul não atendeu, na íntegra, os termos do Edital pertinentes à proposta comercial. Segundo defende:

“59. Como se observa, a análise da Comissão Permanente de Licitação se limitou a justificar que a proposta comercial da HELISUL seguiu o modelo disponibilizado no item 22 do Anexo I.C e no Anexos II do edital e que, por isso, atendeu aos requisitos exigidos. Porém, não pode ser desconsiderado que o próprio item 22.1 do edital refere que o
modelo indica os requisitos MÍNIMOS da proposta a ser apresentada
. Logicamente, ela não pode deixar de apresentar a valoração de todos os serviços que serão prestados à Administração Pública. Caso contrário, sua proposta não será vinculante e haverá violação à norma decorrente da interpretação do art. 54, §1º, da Lei 8.666/1993.

60. Mais que vícios formais, tais irregularidades violam frontalmente a própria finalidade da licitação, voltada à contratação da integralidade do objeto licitado, aí compreendidos o treinamento, garantia e assistência técnica. É sabido que a análise das propostas se rege pelo princípio do julgamento objetivo, pelo que não há possibilidade de se admitir propostas com escopo diverso ou mais restrito do que aquele objetivamente definido no instrumento convocatório.” (Páginas 20-21).

A despeito dos fundamentos suscitados pela Impetrante, não se vislumbra de forma cabal – e com a certeza que se exige – irregularidade ou violação a direito líquido e certo da Impetrante.

A parte técnica do NOTAER, quando instada a se manifestar sobre o ponto em questão, concluiu (id 2883794) que as propostas apresentadas pela Helisul atendem, sim, ao objeto licitado e a finalidade do certame, de modo que contrariar tal conclusão – que goza de presunção de veracidade e legitimidade – depende dilação probatória, inviável de ser procedida em Mandado de Segurança. Neste mesmo sentido o seguinte julgado do colendo STJ:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL. PARECER TÉCNICO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATESTA A CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM O EDITAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA INDICADA PELO FABRICANTE DOS PRODUTOS LICITADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO ALEGADO VÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...).
Os documentos apresentados pela parte recorrente não servem para desconstituir cabalmente os esclarecimentos prestados pelo fabricante, corroborados pelo parecer técnico administrativo e pela decisão da pregoeira, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Além disso, tal pretensão demandaria análise técnica, mediante dilação probatória, o que não é compatível com o rito do Mandado de Segurança
. 12. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 68.433/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque não houve demonstração cabal de que a Helisul tenha descumprido as regras do Edital relativas à proposta comercial do objeto licitado, de rigor a
rejeição
de mais este argumento da Impetrante.

“Especificação técnica dos equipamentos ofertados pela Helisul” (página 22 da petição inicial)

Já na parte mais ao final da petição inicial a Impetrante volta a suscitar questões de ordem técnica que dependem de dilação probatória para melhor apuração da alegação. Defende, no ponto, que os equipamentos apresentados pela Helisul “
não permitem uma utilização concomitante de recursos da câmera
” (página 22).

A análise da questão ora mencionada, porque conflitante com os apontamentos da área técnica da Comissão de Licitação, também exigem dilação
probatória
a fim de constatar a veracidade do argumento da Impetrante, circunstância inviável de ser obtida no procedimento do
mandamus
.

Conclusão – Ausência de Direito Líquido e Certo

Do exposto, rogando vênias à Impetrante, denego a segurança pleiteada na petição inicial em razão de não vislumbrar violação a direito líquido e certo.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 2907679.

Condeno a Impetrante ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Sem condenação em honorários, conforme previsão contida no art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA POSTULADA, BEM COMO JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator para denegar a segurança.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA DE IMAGEADOR TÉRMICO PARA AERONAVES DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO (NOTAER). AUSÊNCIA DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DE SE PROCEDER À DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de segurança com alegação de violação de direito líquido e certo de segunda colocada em procedimento licitatório. Licitação decorrente de Edital de Pregão Eletrônico n.º 006/2022, na modalidade 'Pregão Eletrônico' e sob o critério 'menor preço por lote', para aquisição de equipamentos/sistema de câmera imageador térmico para aeronaves do NOTAER (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo), vinculada ao Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Espírito Santo. 2. Ausência de defeito na representação da impetrante. Demonstração de que foi o Diretor-Presidente quem assinou digitalmente a procuração, circunstância permitida pelo art. 105, § 1º, do CPC e, no caso concreto, com as certificações e autenticações do art. 1º da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 (que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil). 2. Segundo entendimento do c. STJ, “a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato” (c. STJ, AgRg na SS 2.370/PE). 3. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), admitir “a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)” (TCU, Acórdão 1211/2021). 4. À “Administração Pública é lícito proceder a diligências para averiguar se os licitantes estão em situação de regularidade fiscal” (c. STJ, MS n. 12.762/DF). Comprovação posterior de regularidade fiscal que, no caso, foi admitida pela Comissão Processante de Licitação. 5. No mandado de segurança não é possível a realização de dilação probatória para fins de apurar se os argumentos e provas técnicas da impetrante são capazes de derruir o corpo técnico da Comissão Processante de Licitação, cujo parecer goza de presunção de veracidade e legitimidade. 6. Ausência de direito líquido e certo. 7. Segurança denegada. 8. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.